Tribunal: TJES
Processo: 5000922-53.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-53.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEUZA DELFIAKI FERREIRA GAZZOLI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5000922-53.2023.8.08.0065

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES

RECORRIDA:
CLEUZA DELFIAKI FERREIRA GAZZOLI

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO DA PRÓPRIA AGÊNCIA BANCÁRIA HACKEADO. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA ARQUITETURA DE REDE DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré, contra a Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo formulado mediante fraude e determinar a baixa das cobranças. A autora alega ter sido vítima de fraude após receber ligação originada do número de telefone oficial da agência do Banestes de Jaguaré/ES, sendo informada por suposto funcionário que terceiros haviam realizado um empréstimo indevido em sua conta e que ela deveria proceder ao estorno utilizando links fornecidos via aplicativo de mensagens, o que, após seguir as orientações, resultou em transferência via PIX e contratação de empréstimo que desconhece.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) a responsabilidade da instituição financeira perante fraude perpetrada por terceiros através de engenharia social com a utilização de canal de atendimento oficial hackeado; (ii) a existência de falha na prestação do serviço por ausência de mecanismos de blindagem de seus canais informativos e prevenção a fraudes.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
(a)

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). (b) A quebra do dever de segurança e o fortuito interno restam configurados na medida em que os golpistas utilizaram o próprio número telefônico da agência da requerida (Jaguaré/ES) para induzir a consumidora a erro. O fato de a própria agência ter admitido que seu sistema telefônico foi hackeado evidencia uma falha grave na vigilância e na higidez dos sistemas de comunicação do banco, atraindo a sua responsabilidade civil objetiva (Art. 14 do CDC). (c) A realização de transferência via PIX, seguida da imediata contratação de empréstimo em curto espaço de tempo, para terceiros desconhecidos, constitui padrão flagrantemente atípico que deveria ter sido bloqueado pelos sistemas de segurança do réu. (d) Não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora, eis que diante de uma ligação identificada com o número oficial do banco em que possui conta, é perfeitamente verossímil que uma cliente aposentada e idosa confie na legitimidade das instruções recebidas, restando fragilizada a tese excludente de nexo de causalidade por culpa tão somente da vítima. (e) O dano material é inequívoco, restando comprovado pelas operações fraudulentas realizadas na conta corrente da autora, notadamente a transferência via PIX e as cobranças das parcelas vinculadas ao contrato n° 0176-50021-23-075200-00, engendradas pela fragilidade do sistema do réu, sendo correta a determinação de cancelamento deste último, dentro dos limites objetivos da lide.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, inciso VI, do CDC; Art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Cleuza Delfiaki Ferreira Gazzoli ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e pedido liminar em face do Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - BANESTES, objetivando o cancelamento do empréstimo n° 0176-50021-23-075200-00, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O réu apresentou contestação sustentando a culpa exclusiva da consumidora e falta de cautela ao utilizar seu próprio dispositivo celular para fornecer seus dados bancários a terceiros em ligação telefônica suspeita, com senha de uso pessoal e código de acesso capturados por meio de engenharia social, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 0176-50021-23-075200-00, determinando a sua baixa e suspensão das cobranças.

Irresignado, o banco recorre reiterando a ausência de responsabilidade no caso em tela diante da culpa exclusiva da vítima e inexistência de falha na prestação de seus serviços diante do fortuito externo, com reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente da autora e a redução de qualquer obrigação de restituição. Contrarrazões devidamente apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. No mérito, a controvérsia rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira em decorrência de fraude baseada em engenharia social, na qual golpistas utilizaram artifício tecnológico para mascarar a ligação com o número oficial da agência bancária da requerida, tendo o preposto desta última confirmado que a linha telefônica havia sido hackeada.

No tocante à responsabilidade civil e aos danos materiais, o juízo de origem agiu com acerto. A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é imperativa, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A fragilidade na segurança de sua rede telefônica e de comunicação permitiu que terceiros imitassem o canal oficial do banco, inviabilizando que a consumidora detectasse o engodo, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Portanto, a declaração de nulidade contratual e a determinação de cancelamento das cobranças devem ser mantidas, pelo que a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)